Tribunal: STF
Processo: ARE 1497338
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alagoas Previdência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA NÃO INSTAURAÇÃO DO REAJUSTE, PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS COM CARGO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. TRANSFORMAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO PELO INSTITUIDOR, CONFORME ART. 4º, 83º, DA LEI ESTADUAL N. 7,2042010, QUE NÃO CONFIGURA REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA EC N. 41/2003, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PENSIONISTA QUE SE ENCONTRAVA EM FRUIÇÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. ART. 22, CAPUT, DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO TCE/AL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE — JURÍDICA PRÓPRIA E —CAPACIDADE PROCESSUAL ORDINÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos:



    “No caso concreto, o então servidor Francisco Antônio Leite Santos ocupava o cargo de Técnico de Controle Externo quando faleceu, em 19 de setembro de 1994, há mais de 28 (vinte e oito) anos. Desse modo, o servidor é considerado estável, por força do Art. 19 do ADCT.



    [...]



    A Lei Estadual nº 7.204/2010 instituiu plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores efetivos do quadro funcional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL. Quanto ao cargo que foi ocupado pelo de cujus, o TCE/AL reconheceu, por meio da Lei Estadual n. 7.956/2017, nos moldes dispostos pela Lei, que tal posto foi transformado no cargo de Técnico de Contas, Classe B, Nível 41, modificando consideravelmente o pertinente vencimento (fls. 31/32).



    Nesse sentido, após apreciar o conteúdo da referida Lei, entendo que não houve, na prática, um reenquadramento, mas sim uma mera transmudação da nomenclatura do cargo, a ser aplicada aos inativos e pensionistas, consoante expressa disposição do Art. 4, §3º:



    [...]



    Assim, como a pensão por morte foi concedida à Apelada antes mesmo da entrada em vigência da Constituição Federal de 1988, aplica-se ao caso o disposto no Art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo à de reconhecer, pois, a paridade de seu benefício com os servidores da ativa, mantendo-se, pois, a determinação exarada em Sentença, que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas retroativas.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1223397 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05-05-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NA REGRA DE PARIDADE. SÚMULA 279/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634546 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16-10-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente